Tribunal: TJES
Processo: 5005843-12.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005843-12.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5005843-12.2023.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foi apresentada contrarrazões (ID 14037104).

V O T O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. SANEAMENTO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual são conhecidos.
2.
A parte embargante alega contradição no acórdão, apontando uma incongruência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. A embargante afirma que, ao ler o acórdão, há uma "verdadeira confusão de entendimentos", pois a fundamentação parece indicar uma improcedência, enquanto o dispositivo mantém a sentença recorrida.
3.
De fato, o acórdão embargado inicia sua fundamentação afirmando "Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, nos termos do voto/ementa abaixo". Contudo, no seu dispositivo final, o acórdão explicitamente "CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada". Essa discrepância entre a intenção de reformar parcialmente e a efetiva negativa de provimento com a manutenção integral da sentença configura um erro material passível de saneamento via embargos de declaração.
4.
O acolhimento dos embargos visa tão somente sanar o erro material na redação do acórdão, alinhando a parte dispositiva à real intenção da turma recursal expressa em sua fundamentação, ou seja, confirmando a manutenção da sentença. Tal saneamento, contudo, não implica qualquer alteração nas razões de decidir ou no resultado meritório final do julgamento do recurso inominado, que, pelo dispositivo, foi negado provimento, mantendo-se a sentença de origem. A correção se limita a garantir a clareza e congruência interna do julgado.
5.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
para corrigir o erro material apontado, de modo que onde lê-se:
“
Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, nos termos do voto/ementa abaixo:
”
, deve-se ler:
“
Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:
”
. Esclareço que o acolhimento não resulta em efeitos infringentes quanto à decisão de mérito proferida no recurso inominado.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)